Tribunal: STF
Processo: RE 1280271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 



    2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral).



    3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.